Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011923-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO PJE - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há na decisão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n.º 11.419 de 2006.

4. Decisão mantida.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUPREMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto em desfavor de
CLARO S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto.

Defende ser a decisão omissa tendo em vista que um dos fundamentos do agravo de instrumento não foi analisado em seu julgamento, qual seja, “
o de que a r. decisão de piso não observou o que estabelecia a Resolução nº 234/2016 do CNJ, que estava vigente na época da intimação das partes acerca da decisão que julgou os embargos de declaração
”, da qual tornava obrigatória a intimação das partes, acerca dos atos processuais, por diário oficial.

Ademais, alega ser a decisão obscura ao se equivocar em afirmar que a intimação da sentença prolatada pela origem também teria sido realizada apelas pelo meio eletrônico, apontando ainda que a única intimação do processo de origem que não constou no Diário Oficial foi a relacionada à decisão que julgou os embargos de declaração.

Diante do exposto, pugna a embargante pelo acolhimento de seu recurso de forma que se integre ao acórdão recorrido e, se for o caso, seja provido o agravo de instrumento.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende ser o recurso protelatório, com o intuito de rediscutir a matéria de mérito, ocasião em que devem ser rejeitados os embargos de declaração pela via inadequada da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos por Suprema Comércio de Máquinas LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto em desfavor de Claro S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO PJE - NULIDADE NÃO VERIFICADA - INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - VALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, descabido é apontar que o acórdão recorrido foi omisso ou obscuro quanto à tese acerca da ausência de sua intimação. Pertinente ao caso é mencionar que se trata de processo eletrônico.

Portanto, não há que se falar que o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da tese defensiva, eis que tal argumento foi considerado, contudo, vencido.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Observa-se dos autos que as intimações foram devidamente realizadas, havendo, como destacado no decisum agravado, após constatação de intimação sem consignar prazo, esta foi novamente realizada.

Cumpre destacar que, além de haver expressa previsão na Lei 11.419/2006, da formas de intimação nos processos eletrônicos, como previsto no art. 5°, não ensejando nulidade a não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico.

[...]

Necessário pontuar de ter havido intimações realizadas pelo DJe não desqualifica a intimação realizada por meio eletrônico, destacando-se ainda que a intimação da sentença da qual foram opostos embargos de declaração também ocorreu somente por meio eletrônico.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Imperioso ainda é informar que a decisão que rejeitou os embargos de declaração nos autos referenciais, reclamados pela embargante, foi prolatada em 26 de novembro de 2021.

Assim, ao acessar o campo de expedientes junto ao PJE dos autos principais, tem-se que as partes foram intimadas acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração, prolatada em 26 de novembro de 2021, tendo o sistema registrado ciência em 06 de dezembro de 2021.

Acerca do tema, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTOS ELETRÔNICO. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE
.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA
. ART. 246 DO CPC.
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE
. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). 2.
Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
. (TJMT - N.U 1023381-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES - DESERÇÃO - PREPARO - DESNECESSIDADE - RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS - TESES REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
-
DESNECESSIDADE
-
PRECEDENTES DO STJ
-
INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE
- CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS - CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO § 3º, ART. 5 DA LEI 11.419/2006 - VALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] V-
A ciência automática da intimação realizada em processo eletrônico, a qual ocorre quando o intimando não efetiva a consulta eletrônica do teor da intimação, é pressuposto legal e independe de qualquer outra diligência a ser lançada pelo sistema PJe
. (TJMT - N.U 1016457-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024